Tribunal: TJBA
Processo: 0530738-08.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0530738-08.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TOTAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO GALLO, NATALIA SERVA BOTELHO APELADO: EDUARDO MEIRA FARINA Advogado(s):GABRIEL BICALHO MUNIZ, RAFAEL ANDRADE CARDOSO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. PARALISAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DO §3º, ART. 240 DO CPC, E SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, inconformada com a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A Apelante alega que a demora processual se deveu exclusivamente à ineficiência do Poder Judiciário e pugna pelo afastamento da prescrição, com prosseguimento da ação monitória, proposta para cobrança de quatro cheques devolvidos por insuficiência de fundos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a paralisação processual pode ser imputada ao credor, caracterizando a prescrição intercorrente; e (ii) determinar se a sentença deve ser reformada, à luz da jurisprudência consolidada e da inércia do serviço judiciário. III. Razões de decidir 3. Conforme disposto no §3º do art. 240 do CPC, o reconhecimento da prescrição intercorrente é inviável quando a demora é atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário. No caso, ficou demonstrado que a paralisação do feito entre 2014 e 2017, bem como entre 2017 e 2019, decorreu de falhas no serviço judiciário, não podendo ser imputada à parte autora, que se manteve diligente. 4. A Súmula 106 do STJ reforça que a demora na citação, por motivos inerentes à máquina judiciária, não justifica o acolhimento de prescrição ou decadência, sendo aplicável ao presente caso. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Não se configura a prescrição intercorrente quando a paralisação do processo decorre exclusivamente de falhas atribuíveis ao Poder Judiciário. 2. A morosidade na citação ou eventuais paralisações processuais decorrentes de fatores atribuíveis exclusivamente ao serviço judiciário não podem ser imputadas à parte credora que se mantém diligente no processo, manifestando-se tempestivamente sempre que intimada.” _________ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 240, §3º; CPC Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 106; TJ-MT 00127537820158110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/11/2022 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0530738-08.2014.8.05.0001, em que figura como Apelante Total Materiais de Construção Ltda e Apelado Eduardo Meira Farina, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator